Tribunal: TCU
Processo: 016.412/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8729/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.412/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Barbosa Freizinger Gimenes (XXX.822.188-XX); Aparecida Maria dos Santos (XXX.856.908-XX); Guilherme Henrique da Silva (XXX.741.258-XX); Leiza Maria Monteiro Foresto (XXX.026.118-XX); Maria Aparecida de Faria Possi (XXX.210.458-XX); Maria Aurora Pinto Messias (XXX.782.718-XX); Marienes Pimenta Pinelli (XXX.534.068-XX); Sonia Dutra Costa (XXX.085.208-XX); Therezinha Thomaz de Aquino (XXX.067.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.